Tribunal: TJES
Processo: 5000524-55.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA CHAVES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTAS PRATICADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao Banco BS2 e julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Mercado Pago. A demanda buscava a declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude na contratação de empréstimo por meio de aplicativo.

2.A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo que a própria autora forneceu dados pessoais, realizou selfie, assinou digitalmente o contrato e concretizou transferências voluntárias, mesmo após restituição anterior de valor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira que justifique a desconstituição do débito e a condenação ao pagamento de indenização; (ii) se a ocorrência de fraude rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do consumidor e o dano experimentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, §3º, do CDC.

5. A prova dos autos indica que a contratação se deu por meio de procedimentos regulares, com uso de dados, selfie e assinatura digital realizados por meio de aplicativo da instituição financeira.

6. Verificou-se que a autora forneceu dados e acessou link enviado por terceiro via WhatsApp, viabilizando a fraude, o que afasta a falha na segurança do sistema da instituição requerida.

7.A autora, mesmo após a restituição do valor inicialmente transferido, optou por realizar nova transação, ratificando o negócio jurídico anteriormente celebrado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há falha na prestação do serviço quando o consumidor, por negligência, fornece dados pessoais e valida operação por meio de selfie e assinatura digital. 2. A restituição do valor e a realização de nova transação voluntária afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:CDC, arts. 14 e 14, §3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N 5000524-55.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MARIA APARECIDA CHAVES

RECORRIDOS: MERCADO PAGO, BANCO BS2 S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTAS PRATICADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao Banco BS2 e julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Mercado Pago. A demanda buscava a declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude na contratação de empréstimo por meio de aplicativo.

2.A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo que a própria autora forneceu dados pessoais, realizou selfie, assinou digitalmente o contrato e concretizou transferências voluntárias, mesmo após restituição anterior de valor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira que justifique a desconstituição do débito e a condenação ao pagamento de indenização; (ii) se a ocorrência de fraude rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do consumidor e o dano experimentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, §3º, do CDC.

5. A prova dos autos indica que a contratação se deu por meio de procedimentos regulares, com uso de dados, selfie e assinatura digital realizados por meio de aplicativo da instituição financeira.

6. Verificou-se que a autora forneceu dados e acessou link enviado por terceiro via WhatsApp, viabilizando a fraude, o que afasta a falha na segurança do sistema da instituição requerida.

7.A autora, mesmo após a restituição do valor inicialmente transferido, optou por realizar nova transação, ratificando o negócio jurídico anteriormente celebrado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há falha na prestação do serviço quando o consumidor, por negligência, fornece dados pessoais e valida operação por meio de selfie e assinatura digital. 2. A restituição do valor e a realização de nova transação voluntária afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:CDC, arts. 14 e 14, §3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARIA APARECIDA CHAVES
em face de
MERCADO PAGO LTDA
e
BANCO BS2 S.A
., na qual a parte autora afirma ter sido vítima de fraude, resultando na contratação indevida de empréstimo em seu nome. Requer, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, o requerido BS2 aduz preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando ser pessoa jurídica diversa da OPP SERVIÇOS FINANCEIROS E COBRANÇAS LTDA. No mérito aduz ausência de ato ilícito.

Em contestação (ID 10206402), o requerido Mercado Pago suscita preliminar. No mérito, aduz a regularidade da contratação. Narra que no dia 29.11.2023 a parte requerente contratou empréstimo via aplicativo bancário, tendo realizado prova de vida, enviando documentos pessoais e selfie, bem como realizado assinatura digital do contrato via app. Sustenta ainda que após a liberação do valor na quantia de R$1239,27, o numerário foi transferido para uma conta autoral. Sustenta que por segurança a transferência via pix foi cancelada, com a restituição automática da quantia junto a conta Mercado Pago no dia 06.12.2023. Informa que após o cancelamento da transação a requerente fez novo pix, para a mesma conta, que foi concretizado e por isso lançada cobranças mensais referentes a pactuação do empréstimo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10206412), com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao Banco BS2 e Julgo Improcedentes os pedidos em face do Mercado Pago para Revogar a liminar ao seu tempo deferida, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10206412), alegando, em síntese, que restou demonstrada a prática abusiva por parte da instituição financeira, bem como a ocorrência de fraude que ensejaria o dever de indenizar. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões aos IDs 10206418 e 10206419.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei n 9.099/95, acrescendo as seguintes considerações:

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilização do fornecedor por fraude na contratação de empréstimo bancário, realizada, segundo a autora, sem sua anuência. Contudo, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que a contratação ocorreu mediante inserção de dados pessoais da própria autora, envio de selfie e assinatura digital via aplicativo da instituição requerida.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

Sobre o empréstimo questionado, embora o acervo probatório corrobore para a tese de que a autora/recorrente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, verifica-se, na petição inicial, que foi a própria vítima quem forneceu seus dados pessoais ao fraudador, bem como foto de seus documentos, tal como registrado na sentença.

Além disso, a recorrente acessou links enviados pelos golpistas para formalização do negócio jurídico, conforme se depreende da conversa de whatsapp anexada aos autos (ID 10206334), o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente.

Por oportuno, chamo a atenção para os seguintes trechos da sentença, compartilhando do mesmo raciocínio da sentenciante (ID 10206412):

Nesse prisma, não obstante as alegações autorais, entendo que o conjunto probatório não evidencia a alegada falha na prestação de serviço, afastando a possibilidade de desconstituição do débito e cobranças, bem como restituição de quantia paga e danos morais.

Isso porque, conforme se infere do documento de ID 36756761 – páginas 10 a 13, a autora de forma livre e consciente, entrou em contato com o número de celular 55 11 91997-7198, solicitando, às 12hrs20 do dia 29.11.2023, a liberação de crédito “disponível”, pix taxa 0%, conforme folder enviado a requerente no momento que aceitou ligação de número desconhecido via WhatsApp.

As provas dos autos revelam que a autora, mediante assistência de terceiro, que estava em chamada de voz, via WhatsApp, contratou empréstimo concretizando a transação às 12hrs24minutos do dia 29.11.2023.

Assim, conquanto aduza que tenha sofrido imputação de transações bancárias sem prévia solicitação, o acervo probante não comprova o alegado, posto que as transações junto ao Mercado Pago foram realizadas pelo celular autoral, mediante inserção de senha pessoal e envio de documentos pessoais.

Ademais, a requerente não acostou ao feito o início da conversa mantida com o número de celular 55 11 91997-7198, com o objetivo de demonstrar que o estelionatário entrou em contato de posse de informações constantes do sistema do Mercado Pago, a ensejar falha na prestação de serviço.

(...)

Diante do exposto, tenho pela inexistência de indícios de que a transação tenha decorrido de falha de segurança do sistema do Mercado Pago, ante a demonstração de que a transferência de valor, por meio de quantia que estava na guarda do Nupagamentos, se operou por conduta voluntária autoral que realizou a transação às 15hrs46 do dia 29.11.2023, após copiar a chave pix enviada via Whatsapp 55 11 91997-7198 e inseri-la em seu aplicativo bancário Nubank, concretizando a transação mediante inserção de senha pessoal.

Embora não se saiba os motivos pelos quais a requerente foi convencida, por terceiro, a realizar as transações, fato é que o material probante não evidencia falha do sistema do Mercado Pago.

Outro ponto que afasta o reconhecimento de falha na prestação de serviço, na hipótese, é que após ter recebido, em 06.12.2023, a restituição do valor contraído a título de empréstimo, na ordem de R$ 1239,00, a requerente não solicitou o cancelamento do empréstimo. Ao revés, renovou o saque do valor transferindo-o novamente para conta de sua titularidade mantida junto ao Nubank.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, uma vez que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não representa o banco recorrido, confirmou a contratação do empréstimo por biometria facial através do link enviado pelo estelionatário.

Ausente prova mínima de ocorrência de falha da instituição bancária em relação à fraude sofrida pela consumidora, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, eis que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo, conforme assentado pela jurisprudência do e. TJES. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco C6 Consignado S/A. O Apelante alega ter sido vítima de um golpe ao contratar, acreditando tratar-se da portabilidade de seus empréstimos consignados, quando, na verdade, realizou um novo empréstimo, cujo valor foi devolvido a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: se a instituição financeira, ora Apelada, pode ser responsabilizada por um golpe cometido por terceiros, tendo em vista a alegação de falha na segurança de seus serviços bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiros, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ estabelece que não há defeito na prestação de serviços bancários quando a instituição financeira comprova que seguiu os procedimentos de verificação e validação da identidade do cliente, independentemente de sua operação ser exclusivamente digital. No caso concreto, o banco demonstrou que todas as medidas de segurança foram observadas no momento da contratação do empréstimo consignado, incluindo validação por biometria facial, sendo evidente a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.
O Apelante não adotou as devidas cautelas, como a conferência dos dados do depósito antes de efetuar a devolução do montante a terceiros, não havendo falha imputável à instituição financeira. A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, não se aplica quando a fraude é decorrente de fortuito externo, como no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude é causada por fato exclusivo de terceiro, não havendo falha no serviço bancário. A culpa do consumidor que não adota cautelas mínimas nas transações financeiras também exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2024, DJe 27/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007151-98.2022.8.08.0021, rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024. TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2023. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002895-78.2023.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 17/10/2024). (destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado. A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado.
O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011)
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado. A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular. Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001553-17.2023.8.08.0026, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 16/10/2024). (destaquei).

Não havendo prova de falha no serviço, mas sim imprudência da consumidora ao compartilhar seus dados e realizar transações a partir de informações fornecidas por terceiro não autorizado, não se vislumbra direito à declaração de inexistência do débito, tampouco à repetição do indébito ou indenização por danos morais

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por força da justiça gratuita ora concedida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)